Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705935-74.2020.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO SERGIO SILVA REBOUCAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência de indícios de autoria para pronúncia e, subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser afastada nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento não é o único elemento probatório e está corroborado por outras provas, como depoimentos colhidos em juízo. 4. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, pois prevalece o princípio do in dubio pro societate. 5. As teses defensivas relativas à fragilidade da prova e ao “ouvi dizer” não afastam os indícios suficientes exigidos nesta etapa, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias probatórias. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o disparo ocorreu de surpresa, quando a vítima estava desarmada e foi atingida pelas costas, justifica-se a manutenção da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão de pronúncia foi proferida sem indícios suficientes de autoria, baseando-se em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”) e em reconhecimento fotográfico viciado. Articula, ainda, a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate para suprir a ausência de indícios idôneos, afirmando que tal princípio não pode justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em provas frágeis. Requer, ao final, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 414 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Nesse contexto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. In casu, a materialidade delitiva do homicídio tentado restou comprovada pelas declarações extrajudiciais expostas no Auto de Prisão em Flagrante n. 1398/2020-30a DP (id 72474702); Ocorrência n. 6.640/2020-0, Relatório Policial (id 72476235); Laudos de Perícias Criminais n. 3.083/2021 (id 72476276), 18378/2020 (72476277), 18153/2020 (id 72476278), 17613/2020 (id 72476279), declaração extrajudicial da vítima (id 72476332), Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia n. 47/2023 (id 72476333); Prontuários médicos (ids 72476389 a 72476403); Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 38787/2023 – Lesões Corporais (Indireto) (id 72476501); e prova oral produzida em juízo. (...) Da análise das provas produzidas, na certeza que essa fase processual requer, entendo ser caso de manutenção da pronúncia, uma vez que o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado seria o autor da tentativa de homicídio. Com efeito, não se pode acolher, de plano, a tese defensiva de que a decisão de pronúncia se fundamentou em elementos frágeis, contraditórios e baseados em ‘ouvi dizer’, pois, conforme se observa das alegações da testemunha Roney, este teria ouvido os tiros e, ao ser avisado por telefone, chegou ao local cerca de 10 minutos depois, tendo visto o carro do acusado estacionado em frente ao lote de seu irmão. Tal depoimento, somado às demais circunstâncias que envolveram o crime em questão, é suficiente ao reconhecimento da existência de indícios mínimos quanto à autoria. Ora, representando a decisão de pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, ou seja, não há valoração acerca do mérito do crime nesta fase, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação, reconheço suficientes os indícios para manutenção da decisão de pronúncia. As alegações defensivas relativas à produção probatória não se apresentam suficientes a entendimento diverso, valendo-se ressaltar, ainda, que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo que eventuais dúvidas quanto às provas deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. (...) No que tange às qualificadoras, é cediço que só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. Assim não o fosse, caso coubesse ao juiz da pronúncia decidir, com amparo no seu Juízo de valor, restar ou não configurada nos autos alguma qualificadora do crime, estar-se-ia invadindo indevidamente a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (...) Dessa forma, não prospera o pleito defensivo de afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), havendo claros indícios de tal ocorrência, pois, além de a vítima estar desarmada quando dos fatos, esta afirmou que o atirador teria pedido um cigarro e, após esta se virar, teria sido atingido pelas costas. (ID 78191157). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A decisão de pronúncia foi mantida com base em prova colhida sob o crivo do contraditório, não se limitando a testemunhos indiretos. (...) A jurisprudência desta Corte não admite a pronúncia baseada exclusivamente em hearsay testimony, mas reconhece a validade da decisão quando há provas diretas e indícios suficientes.” (AgRg no AREsp n. 2.726.397/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025). Logo, “A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal.” (REsp n. 2.175.159/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N